Tribunal: TJBA
Processo: 0012917-25.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012917-25.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Comercial Volmesc Ltda

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RICARDO JOSE COSTA VILLACA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que extinguiu ação declaratória relativa ao ICMS/Importação, proposta pela Comercial Volmesc Ltda, por inércia processual. O recorrente alegou omissão na sentença quanto à fixação de honorários sucumbenciais, diante do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo decorreu de abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC) ou de negligência recíproca (art. 485, II, CPC); e (ii) saber se, mesmo diante da extinção por negligência das partes, é possível fixar honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A sentença originária fundamentou-se no art. 485, II, CPC, por inércia de ambas as partes por mais de um ano, sendo omissa quanto à condenação em honorários advocatícios. Ainda que se reconheça a extinção com base na negligência recíproca, a aplicação do princípio da causalidade permite a imposição de ônus à parte que deu causa ao ajuizamento e à paralisação da demanda.

4. Diante da irrisoriedade da verba quando aplicada a regra do art. 85, §2º, CPC, justifica-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por negligência recíproca não afasta a aplicação do princípio da causalidade para imposição de honorários advocatícios. 2. É cabível a fixação de honorários por equidade, quando o valor da causa não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, II e III, §2º; 85, §§ 2º e 8º; 90; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.675.922/MS; STJ, AgInt no REsp 1.820.464/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0012917-25.2002.8.05.0080
, da Comarca de FEIRA DE SANTANA, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
COMERCIAL VOLMESC LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e condenar a Comercial Volmesc Ltda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e custas processuais, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora